Tribunal: TJPA
Processo: 0826896-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826896-75.2022.8.14.0401

APELANTE: DEIVID JOSE SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

E
menta
.

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado. Manutenção da condenação. Pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal. Impossibilidade. Redução da pena aquém do mínimo legal. Vedação pela Súmula 231/STJ. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso
nos art. 157, §2º-A, I do CPB
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além de multa correspondente a
18 (dezoito) dias-multa
, com valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A condenação baseou-se no roubo praticado com grave ameaça e emprego de arma de fogo, com subtração de bens da vítima.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) A reanálise da circunstância judicial do art. 59, do CPB, consequências do crime, com a readequação da pena-base no mínimo legal ; e, (ii) Se a pena pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria;

iii. razões de decidir

3. Dosimetria da pena realizada nos termos legais, observando-se individualização e proporcionalidade, sendo legítima a negativação da circunstância judicial do art. 59, do CPB, consequências do crime, conforme julgado do STJ.

4. Nos termos da Súmula 231/STJ, a compensação de atenuante e agravante, como confissão espontânea e reincidência, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal. O magistrado fixou corretamente a pena-base no mínimo legal, ajustando-se aos parâmetros estabelecidos pelo STJ e STF.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negativação da circunstância judicial do art. 59, do CPB, consequências do crime, é legítima, em face da não recuperação dos bens roubados; 2. A aplicação de compensação entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º-A, I do CPB. Súmula 231/STJ.

urisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 867.800/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia dezessete do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo réu
Deivid José Santos,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso
nos art. 157, §2º-A, I do CPB
, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, além de multa correspondente a
18 (dezoito) dias-multa
, com valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia:

“o denunciado, DAVID JOSE SANTOS, mediante grave ameaça, com o uso de uma arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, em desfavor da vítima ELIEZER DE ARAUJO SILVA.

Apurou-se que, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 17h00min, a vítima estava em frente à casa de seu filho, localizada à Tv. Perebebuí, n° 652, quando foi surpreendido pelo denunciado, portando uma arma de fogo desceu da garupa de uma motocicleta apontou a arma para a vítima e anunciou o assalto. A vítima, imediatamente entregou a pistola de calibre .40 que carregava consigo, pois é Policial Militar, além da pulseira e dois anéis de ouro que estava usando. Após a consumação do crime, o denunciado subiu novamente na moto que lhe aguardava e logo na esquina, desceu da moto e entrou em um carro [modelo Ford Ka].

A despeito das diligências empreendidas, não foi possível identificar o condutor da moto e nem o motorista do veículo Ford K que prestaram auxílio ao Denunciado e concorreram para a acusação do delito. No curso das investigações descobriu-se que o Ford K envolvido no assalto foi alugado por VINÍCIUS DA COSTA CALANDRINE. Por enquanto ainda não existem elementos indicando que era ele quem dirigiu o veículo e propiciou a fuga do Denunciado. Em relação ao motorista da moto, ainda não foi possível proceder a identificação pessoal.

Dos autos consta que a vítima recuperou a pistola .40, por meio do tio do acusado, CARLOS EDUARDO DE SOUZA BATISTA, que conversou com seu sobrinho e o convenceu a devolver o armamento pertencente à Polícia Militar do Estado do Está e que está sob a guarda e responsabilidade da vítima. Porém os objetos de ouro foram vendidos.”

A defesa apresentou
razões recursais
, pugnando pela
reforma da sentença condenatória na 1º fase da dosimetria da pena de DEIVID JOSÉ SANTOS
e a
reforma da dosimetria da pena, para que na segunda fase da dosimetria da pena seja reduzida abaixo do mínimo legal
. (ID 22277757)

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 22277760), requereu o
improvimento
do recurso.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
opina pelo
“manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, para ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime.”
(Textual) (ID 22380995)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão Presencial.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo réu
Deivid José Santos,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso
nos art. 157, §2º-A, I do CPB
. Após análise detalhada dos autos e dos argumentos trazidos pela defesa, passo a decidir sobre cada ponto controvertido.

I. DA REFORMA DA PENA-BASE.

Entende a defesa que as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual pugna pela devida correção e redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Vamos aos termos da decisão:

“Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu considero comum à espécie delituosa (neutra);

Antecedentes Em consulta ao sistema Libra, verifica-se que o acusado possui condenação criminal no processo de nº0019057-13.2014.8.14.0401, proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém e cujo trânsito em julgado se deu em 2017; dessa forma, considerando que ainda em cumprimento de pena, é reincidente, sendo analisada na 2ª fase da dosimetria da pena (neutra).”

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso: comuns à espécie delituosa;

Consequências extrapenais são negativas, tendo em vista que apesar de o acusado ter devolvido a arma de fogo que subtraiu da vítima; não devolveu as joias da mesma (negativas)

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas e, por considerar negativas as consequências do crime, aumento a pena base em 1/5 e estabeleço a pena base privativa de liberdade no mínimo legal em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 11 (onze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.”

Adianto, desde já, que a pena resta imune de reparos.

O magistrado, ao fixar a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, negativou o vetor das
consequências do crime,
onde enfatizou que
a res furtiva não foi recuperada
. Tal circunstância foi corretamente valorada para justificar o aumento da pena-base, em observância ao artigo 59 do Código Penal.

Aliás, este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE FURTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FRAÇÃO DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito está devidamente fundamentada no fato de o veículo ter sido levado para uma cidade fronteiriça, com o intuito de ser comercializado em outro país - "onde sabidamente há um mercado paralelo de veículos objeto de crimes de roubo e furto" (fl. 277) -, bem como pelo
fato de apenas parte do valor da res furtiva ter sido restituído à vítima, fatos esses que revelam maior reprovabilidade da conduta.

2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada quanto à fração de aumento, visto que o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com o desta Corte no sentido de que se mostra idôneo o aumento da pena-base à fração de 1/8, o qual incidiu sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pela lei.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 867.800/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Ressalto que a vítima teve uma pulseira e dois anéis de ouro roubados, e, este tipo de objeto, além de possuir alto valor, muito dificilmente pode ser recuperado.

Nesses termos, tenho que a pena-base fixada para o crime de roubo qualificado, no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e adequação.

II. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, questionando a aplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

No presente caso, o Juiz, fixou a pena-base dos recorrentes em seu mínimo legal na primeira e na segunda fases, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, e na 2ª fase da dosimetria, compensou a atenuante de confissão espontânea com a agravante da reincidência. Vejamos:

“Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

O réu é reincidente, contudo, considerando a atenuante da confissão, compenso as referidas circunstâncias, mantendo a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 11 (onze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.”

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONSUMADO OU TENTADO. INVIABILIDADE DE REVISÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando redimensionamento da pena imposta ao paciente por roubo, com base na não aplicação da atenuante da confissão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão deve ser aplicada mesmo quando a confissão não é utilizada como fundamento da sentença condenatória.

3. A necessidade de revisão do regime inicial de cumprimento da pena, considerando a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ admite a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, mesmo quando impetrado como substitutivo de recurso.

5. A configuração da tentativa esbarra na necessidade de revisão do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita.

6. A confissão do réu, mesmo em situação de flagrante, deve ser considerada para fins de atenuação da pena, conforme o art. 65, III, "d", do Código Penal.

7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão é possível
, resultando na fixação da pena em 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

IV. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena do paciente.

(HC n. 867.673/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) (grifo nosso)

Assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024